Tribunal: TJDFT
Processo: 0708648-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0708648-33.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF contra decisão proferida por esta Relatoria (Id 67790041) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente e determinou o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Em razões recursais (Id 68558188), sustenta o embargante, em síntese, a existência de contradições e omissões na decisão embargada. Alega ter colacionado aos autos documentos suficientes a comprovar a sua hipossuficiência de recursos, notadamente os balancetes referentes aos meses de janeiro a outubro de 2024. Ressalta a existência de atos constritivos judiciais em seu desfavor, o que estaria a comprometer as suas receitas. Afirma não ser incompatível com o deferimento da gratuidade de justiça o recolhimento do preparo recursal por ocasião da interposição da primeira apelação, visto que o pedido de concessão da benesse pode ser formulado a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Aponta que o simples fato de estar representado por advogado particular, por si só, não impede a concessão do benefício. Diz ter sido convencionado a percepção de verba honorária sucumbencial apenas no caso de êxito da demanda, conforme contrato de prestação de serviços advocatícios acostado aos aclaratórios. Assevera a necessidade de ser a gratuidade de justiça indeferida por decisão fundamentada, “pautada em elementos substanciais”, o que indica não ter ocorrido no presente caso. Requer, ao final: Portanto, ante todo o exposto, para que seja possível exercer o direito de recorrer, pugna pelo deferimento do BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA com fulcro no art. 5° LXXIV da CF/88 e arts. 98 e seguintes do CPC sob pena de inviabilizar o acesso à tão almejada JUSTIÇA! É o que se colima. Em contrarrazões (Id 69678190), o apelado requer o não conhecimento dos embargos, sob o fundamento de não cabimento do recurso. No mérito, pugna pela rejeição dos aclaratórios. É o relatório do necessário. Decido. 1. Do documento novo juntado em sede recursal O embargante requer a juntada do documento de Id 68560218, referente a contrato de prestação de serviços advocatícios. Pois bem. À luz do art. 434 do CPC, incumbe à parte colacionar aos autos, na primeira oportunidade, os elementos de convicção destinados a fazer prova das alegações de fato que aduz. De seu turno, o art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, traz comando normativo que restringe a faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive em instância revisora: Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o. Desse modo, apenas documentos novos, assim considerados os que se destinam a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, podem ser juntados a qualquer tempo. Ou, ainda, aqueles que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a primeira manifestação da parte nos autos, ficando condicionada sua admissibilidade à apresentação de justificativa para o fazer além do tempo legalmente estabelecido para produção da prova documental. No caso, o documento anexado aos embargos de declaração diz respeito a fatos anteriores à interposição do recurso de apelação e não foi apresentada qualquer justificativa para a sua juntada tardia. Com efeito, não indicou o embargante falta de conhecimento da existência do documento em questão, nem eventual impedimento de acesso a ele em momento anterior à interposição do seu apelo. Injustificadamente, portanto, deixou de juntar o escrito na primeira oportunidade em que cabia se manifestar nos autos, isto é, por ocasião da interposição do seu recurso, dando ensejo à preclusão consumativa. Por esse motivo, não conheço do documento de Id 68560218. 2. Da preliminar de não conhecimento do recurso Em contrarrazões (Id 69678190), o embargado suscita preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração, sob o fundamento de que incabível o recurso, porque não verificados na decisão atacada quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. A despeito do alegado, existência ou não de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no pronunciamento judicial embargado é questão atinente ao mérito recursal, devendo ser com ele analisada. Por esse motivo, rejeito a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração. 3. Dos embargos de declaração Nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil, cabe ao prolator da decisão monocrática julgar os embargos de declaração opostos em face desse decisum; motivo pelo qual, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no pronunciamento recorrido. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, colaciono doutrina processualista prestigiada: A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. (...) (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258). A contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão. A propósito, apresento o seguinte ensinamento doutrinário: Aparente contradição entre os motivos e a conclusão do acórdão resolve-se em favor dessa última. Se o aresto nega provimento a recurso manejado para reformar a decisão que extinguira o processo em relação aos recorridos, não há como retirar desse aresto a conclusão de que o processo continua contra as partes excluídas. (...). (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258) No caso, o pronunciamento atacado não padece dos vícios alegados pelo embargante. Isso porque a decisão embargada analisou detidamente as condições econômicas e financeiras da parte postulante da justiça gratuita com fundamento nas peculiaridades do caso concreto, fazendo-o nos seguintes termos: Previamente ao exame da pretensão recursal, analiso o pedido de gratuidade de justiça, em atenção aos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...). § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, a parte recorrente estará dispensada de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Por oportuno, saliento que eventual deferimento da gratuidade de justiça em favor do apelante nesta sede recursal em nada interfere na responsabilidade pelo pagamento dos ônus de sucumbência a que foi condenado na origem, porque a decisão de concessão da benesse opera efeitos não retroativos (ex nunc). Registro que, segundo o art. 99, § 3o, do CPC, a veracidade dos fatos relativos a suposta insuficiência de recursos financeiros apenas em relação às pessoas naturais, mas, mesmo assim, para acolhimento, é indispensável encontrar respaldo em outros elementos probatórios reunidos pelo pretendente à benesse da gratuidade de justiça. Não há, contudo, na mencionada norma, vedação ao deferimento da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas. É possível obtê-la, desde que a requeiram, mas devem fazê-lo com a demonstração da insuficiência financeira justificadora do deferimento do benefício almejado, porque esta é exigência para todos estabelecida pelo art. 5o, LXXIV, da CF e pelo art. 98, caput, do CPC. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação da justiça gratuita àqueles comprovadamente hipossuficientes. A corroborar esse entendimento, o enunciado sumular n. 481, do c. Superior Tribunal de Justiça traz a seguinte enunciação: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Embora a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o art. 99, § 4o, do CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. No caso concreto, o sindicato recorrente está representado por advogado particular (Id 38451429) e não apresentou declaração de hipossuficiência econômica. Ademais, não foram colacionados aos autos quaisquer elementos de informação que permitam demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. A despeito do alegado em razões recursais, o simples fato de não terem sido localizados, em demandas executivas anteriormente ajuizadas em desfavor da entidade sindical, bens penhoráveis suficientes a satisfazer a pretensão executória, por si só, não autoriza a automática conclusão de que não disponha ela, atualmente, de recursos para arcar com as despesas processuais. Outrossim, como bem destacado pela sentença recorrida, o sindicato autor/apelante comprovou o recolhimento das custas iniciais da demanda de origem, bem como do preparo recursal referente à apelação encartada no Id 38451446, conduta que se afigura incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica (Ids 38451451, 38451447 e 38451448). Reconheço, portanto, não ter a parte recorrente se desincumbido do ônus de comprovar a veracidade das alegações fáticas concernentes à sua hipossuficiência econômica. Não atendeu, portanto, à exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Sobre o tema, trago à colocação julgados desta 1a Turma Cível: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, e nos termos constitucionais e legais, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, sendo destinada à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do art. 98, do CPC. 1.1. As provas apresentadas pelo recorrente, pessoa jurídica, são insuficientes para comprovar o seu estado de hipossuficiência, razão pela qual o indeferimento da gratuidade deve ser mantido. 2. É defeso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1868616, 07050713320248070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 2. Em que pese a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, impor ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita, o mesmo dispositivo preconiza que tal benefício será concedido aos que comprovarem insuficiência de recursos. 3. Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça na Súmula 481, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1853993, 07017274420248070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 7/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em sentido semelhante, a orientação do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, sacramentada na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Todavia, no caso dos autos, não houve a demonstração da incapacidade econômica da empresa recorrente, o que afasta a aplicação do verbete sumular e, por outro lado, atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1463255/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019) (grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESSUPOSTOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A discussão referente ao momento do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, bem como à alegada necessidade de o juízo recorrido ter oportunizado o recolhimento do preparo, demanda a análise de normas processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II – É necessária a comprovação de insuficiência de recursos para que a pessoa jurídica solicite assistência judiciária gratuita. Precedentes. III – Agravo regimental improvido. (AI 637177 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010, DJe-226 DIVULG 24-11-2010 PUBLIC 25-11-2010 EMENT VOL-02438-02 PP-00441) (grifos nossos) A falta de comprovação inequívoca das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais possibilita a conclusão segura de o apelante não se encaixar no conceito legal de pessoa jurídica economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). (...) Ademais, a despeito do afirmado pelo embargante, não há que se falar em omissão ou contradição do pronunciamento judicial no tocante à análise de suposto déficit financeiro acumulado, “endividamento elevado” e “fluxo de caixa insuficiente” da entidade sindical, uma vez que ditos argumentos sequer foram apresentados pela parte quando da interposição do recurso de apelação. A bem da verdade, da análise das razões expostas pelo embargante, nota-se a hialina intenção de rediscutir a matéria submetida à apreciação desta Relatoria quando da análise do requerimento de gratuidade de justiça, o que é vedado na estreita via dos embargos declaratórios. Friso que a situação de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à esperada pelo embargante não se confunde com a alegada contradição. Nesse contexto, reconheço apresentar o embargante em suas razões, na verdade, apenas mero inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados por esta Relatoria para indeferir a benesse postulada. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Ora, incumbe à parte embargante elaborar as razões recursais de modo a demonstrar em que consiste cada um dos vícios supostamente existentes na decisão embargada, os quais foram apenas mencionados no recurso para justificar a oposição desta espécie recursal, pois as contradições apontadas referem-se, em verdade, a insurgência quanto ao conteúdo do decisum. Houve clara e indiscutível apreciação com concatenamento de ideias e desenvolvimento seguindo uma evidenciada coerência, sem qualquer contradição. A propósito, vale repetir, os vícios apontados pelo recorrente não se confundem com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes. Sobre o tema, destacam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. COTAS SOCIETÁRIAS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. PENHORA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. LEGITIMIDADE. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 835, IX). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AFECCTIO SOCIETATIS. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. SANEAMENTO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA. 1.Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 3. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem o julgado, e não a ensejarem novo rejulgamento da causa ou ao reconhecimento de vícios que não se enquadrem naquele estratificação, ensejando que, aviados com o escopo de ser promovido novo exame da causa, e não de aprimoramento da prestação jurisdicional, devem ser rejeitados como imperativo legal decorrente do devido processo legal (CPC, art. 1.022). 4. Aferido que, conquanto assinalado na fundamentação o alcance do provimento do recurso resolvido, a parte dispositiva do julgado incorrera em omissão ao delineá-lo, a lacuna deve ser suprida de forma a ser o decidido purificado do vício que o maculara e retratar a resolução efetivamente conferida ao inconformismo, prestando com exatidão a prestação demandada. 5.Embargos conhecidos. Desprovidos o do agravado e provido o da agravante. Unânime. (Acórdão 1210422, 07033156220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. RECURSO REPETITIVO. APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO STJ. TEMAS 970 E 971. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO ENTRE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material. 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1224582, 00064535120148070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Logo, não há vícios na decisão embargada. O mero julgamento desfavorável aos interesses da parte não configura a alegada contradição no pronunciamento sobre as questões debatidas no recurso e resolvidas na decisão embargada. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora